Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-09.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais sustenta que não houve contratação válida do cartão de crédito, caracterizando má-fé a continuidade dos descontos mesmo após a contestação. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição do indébito em dobro e a reparação moral. Em contrarrazões o réu suscitou a ocorrência de prescrição, decadência e conduta de má-fé pela autora.
3. O fato relevante. A autora percebeu que seu benefício previdenciário mensal estava em valor menor que o habitual, tendo descoberto ao consultar o INSS que havia descontos pelo banco BMG desde setembro/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da contratação do cartão de crédito; (ii) a ocorrência e prescrição e decadência da pretensão da autora; (iii) a responsabilidade civil da parte ré na repetição dos valores descontados; (iv) a caracterização de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inovação recursal. A autora não requereu reparação moral em sua inicial. Assim, tendo o pedido sido formulado na peça recursal, não pode ser analisado, em observância aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural.
6. Prescrição e decadência. Considerando-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes tem seus efeitos em prestações sucessivas e mensais, não há que se falar em prescrição e decadência.
7. Preliminar de ausência de dialeticidade. A autora/recorrente reiterou as razões do inconformismo pela improcedência dos pedidos, em consonância com a matéria efetivamente tratada nos autos e em confronto ao que restou decidido na sentença. Dessa forma, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final.
9. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
10. No âmbito de fraude bancária, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco” (Acórdão 1792824).
11. Embora a autora sustente não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo, reconheceu ter contratado cartão de crédito do banco réu. Noutro prisma, os documentos acostados pela parte ré comprovam a contratação de crédito consignado, descontado diretamente na folha de pagamento da autora, não tendo a autora refutado tais fatos, apesar de regularmente oportunizado.
12. Neste cenário verifica-se que a contratação foi legítima, não havendo que se falar em declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado e de repetição de valores.
13. Por fim, nos presentes autos não restaram caracterizadas quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, não havendo que se falar em condenação de quaisquer das partes por conduta de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Condenada a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; TJDFT, Acórdão 1792824, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, J. 01/12/2023, P. 13/12/2023.